Tribunal: TJDFT
Processo: 0750171-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA. JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESUNÇÃO INAPLICÁVEL. DISPENSÁVEL NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DOMÍÍLIO DO RÉU. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. É possível declinação de ofício da competência, quando envolver relação de consumo, conforme IRDR n. 17 TJDF. Entende o STJ, inclusive, que a competência territorial passaria a ter caráter absoluto, o que permitiria sua declinação de ofício, afastando-se o entendimento consignado na sua Súmula 33 (AgInt no AREsp n. 967.020/MG).
2. Todavia, a hipótese dos autos é diversa, porquanto se trata de ação monitória embasada em cheque prescrito, em que é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente, não se podendo presumir, portanto, tratar-se de relação consumerista.
3. Ademais, a ação monitória se caracteriza como ação pessoal, cuja competência está disciplinada no artigo 46 do CPC, que dispõe, como regra geral o foro de domicílio do réu. E, uma vez que se trata de competência territorial, de natureza relativa, sua modificação demanda manifestação oportuna da parte ré, sob pena de prorrogação da competência.
4. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (juízo da 6a Vara Cível de Brasília - DF).